Tribunal: STF
Processo: ARE 1270444
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 46, p. 30-31):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI Nº 12.546/2011. CPRB. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO. 
    1. A incidência da contribuição patronal (autorizada pelo art. 195, I, “a”, da CRFB/88, e prevista no art. 22, incisos I e III, da Lei 8.212/91) sobre a folha de salários representa um grande peso na tributação das empresas, e entrave na contratação de mão de obra, ou seja, na oferta de empregos, com reflexo na própria competitividade empresarial, sendo certo que a própria Constituição Cidadã previu a possibilidade de sua substituição gradual, total ou parcial, pela contribuição previdenciária sobre a receita ou faturamento, a teor do que dispõe o art. 195, §13, com a redação conferida pela EC n. 42/2003.
    2. A chamada desoneração da folha, veio por intermédio da CPRB, pela política fiscal implementada pelo Governo Federal em agosto de 2011, com a edição da MP n. 540/2011, posteriormente convertida na Lei n° 12.546/2011, que, em seus arts. 7º e 8º, passou a prever a possibilidade da incidência da contribuição devida por algumas empresas sobre a receita bruta.
    3. Em que pese a inexistência de previsão expressa no comando normativo da Lei nº 12.546/2011 que exclua o ISS da base de econômica da CPRB, a vedação para que tal valor possa ser considerado como receita bruta se extrai do disposto no próprio art. 195, §13, da Lei das Leis de nosso ordenamento, que previu como base de cálculo da CPRB a receita ou faturamento, sendo esse o alcance que pode ser conferido à legislação tributária mencionada acima, vez que, nos termos do art. 110 do CTN: “A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal (...)”.
    4. O conceito de receita ou faturamento não pode ser alargado ou modificado para envolver ônus fiscal, como é o relativo ao tributo em questão (ISS) sob pena de desprezar-se o modelo constitucional, adentrando-se a seara imprópria da exigência da CPRB relativamente a valor que não passa a integrar o patrimônio do contribuinte e que, portanto, não está abarcado pelo conceito de receita bruta.
    5. Valores que apenas transitam pela contabilidade da empresa, mas que sejam de titularidade de terceiros (no caso, Município), como o ISS, não podem ser considerados como receita bruta. Ao revés, tais valores gozam de status de mero ingresso contábil, de caráter temporário, e que devem ser repassados integralmente a terceiros, por imposição legal. Assim, não sendo receitas, tais tributos não podem integrar a base econômica da CPRB, sob pena de afrontar a regra de competência tributária traçada pela Lei Maior e o próprio princípio da capacidade contributiva.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF), quando da apreciação do Recurso Extraordinário (RE) 574706, decidiu que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
    7. Prevaleceu o voto da relatora, ministra Cármen Lúcia, no sentido de que a arrecadação do ICMS não se enquadra entre as fontes de financiamento da seguridade social previstas na Constituição Cidadã, pois não representa faturamento ou receita, representando apenas ingresso de caixa ou trânsito contábil a ser totalmente repassado ao fisco estadual.
    8. Saliente-se que o STJ, recentemente, no dia 10/04/2019, decidiu que o ICMS não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, na apreciação do recursos REsp 1.624.297, REsp 1.629.001 e REsp 1.638.772, submetidos à sistemática da repercussão geral.
    9. O mesmo raciocínio, mutatis mutandis, deve ser aplicado para afastar a incidência da CPRB sobre o ISS, vez que os valores que lhe correspondem representam apenas mero ingresso de caixa ou trânsito contábil a ser totalmente repassado ao Município, ou seja, não integrarão o patrimônio da empresa, e não podem, portanto, ser considerados como receita bruta.
    10. Apelo interposto por CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A. a que se dá provimento. Sentença reformada.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97; 103-A; 145, § 1°; 150, II; 155, II; 156, III; 150, § 6º; 194; e 195, inciso I, "b", todos da Constituição Federal.
    Sustenta que “a Corte Regional de origem, adotando o quanto decidido no RE nº 574.706/PR, seja para excluir o ICMS seja para excluir o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, SEM QUE TENHA HAVIDO O TRANSITO EM JULGADO, acabou por violar o princípio da reserva de plenário, na medida em que não há, ainda, precedente firmado de forma definitiva a afastar a necessidade de submissão da questão constitucional ao plenário do Tribunal de origem.” (eDOC 48, p. 15).
    No mérito, discorre acerca da inclusão do ICMS e do ISSQN na base de calculo da contribuição substitutiva, incidente sobre a receita bruta prevista na Lei 12.546/11 e busca demonstrar a constitucionalidade da incidência da CPRB sobre o ISS. 
    O Tribunal local negou seguimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 282 do STF e na ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 52, p. 19-20).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz da jurisprudência sobre a matéria.
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015
    De outra banda, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, em especial a Lei 12.546/2011, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
    Corroborando com tal entendimento, confira-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.169.214, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 9.11.2018; RE 1.267.240, de relatoria do Min. Celso de Melo, DJe 2.7.2020; RE 1.270.296, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.06.2020; e RE 1.244.117, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 02.12.2019.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente